Tribunal: TJDFT
Processo: 0005523-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005523-12.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EZIO TEIXEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 303, § 2o, do Código Penal Militar, após ter subtraído bens pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, valendo-se da condição de sargento da corporação. 2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão no domicílio do réu de diversos bens coincidentes com os extraviados da Corporação, que ele tentava vender na internet, e constatação de que ele possuía acesso livre e desvigiado ao depósito onde esses eram armazenados. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento de que as provas colhidas são totalmente inidôneas para lastrear um decreto condenatório, razão pela qual deveriam ser revaloradas. Pleiteia a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Em que pese a negativa de autoria pelo réu, verifica-se que os objetos apreendidos encontrados na casa dele coincidem em parte com os faltantes: por exemplo cadeiras de resgate, descensores e mosquetões. Ademais, ele dissera que os materiais a venda seriam em parte novos e em parte usados, mas conforme consta do Laudo de Avaliação Econômica (folhas 34/46, ID 28456841), havia diversos produtos idênticos a venda e muitos nas embalagens, o que indica que serem novos, sendo tal fato confirmado pelo Capitão Victor Gonzaga. Inclusive, as notas fiscais apresentadas da Notícia Crime no 01/2018/GBS referentes aos produtos extraviados datam de 2016 e 2017 – momento posterior aos que o réu afirma ter obtido legitimamente a maior parte dos equipamentos que possuía. Ressalte-se ainda que, conforme consta da Notícia Crime no 01/2018/GBS, além dos mais de cem itens encontrados na casa do réu, verificou-se junto ao Site Mercado Livre que a “BSB Aventura” efetuara vinte e nove vendas nos últimos cinco anos, sendo o total não condizente com a quantidade de itens que ele poderia possuir apenas com o recebimento de kits pelo Corpo de Bombeiros. Isso é corroborado pelo fato que um dos kits recebidos – o de 2017 - possuía apenas vinte itens (Memorando no 31/2001 – folha 20, ID 28456960). Ademais, os depoimentos colhidos, corroborados pelo Memorando no 31/2001 (ID 28456960), dão certeza de que réu tinha acesso livre e desvigiado ao depósito. Assim, a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, não devendo ser acolhida, razão pela qual mantém-se a condenação por peculato, nos termos do artigo 303, § 2o, do Código Penal Militar. (ID 30627744). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao aludido dissenso pretoriano, pois, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023